Tribunal: TJMT
Processo: 1000596-13.2022.8.11.0034
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000596-13.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 974.941.191-91 (APELANTE), LUCICLEIBER ROSA DA SILVA - CPF: 692.837.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CARLOS DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 029.637.691-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 000.722.441-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em concurso material. Provas suficientes de autoria e materialidade. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Dosimetria da pena e regime semiaberto mantidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, em concurso material, a 1 (um) ano de detenção e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 24 (vinte e quatro) dias-multa, visando a absolvição. Subsidiariamente, que a posse ilegal de arma de uso permitido seja absorvida pelo disparo de arma de fogo ou reduzidas as penas, com alteração de regime e isenção de custas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: 1) as provas são suficientes para manter a condenação pelo disparo de arma de fogo; 2) caberia absorção do crime de posse de arma pelo de disparo (consunção); 3) adequação das penas deve ser revista; 4) fixação do regime inicial aberto; 5) isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

1.
Os testemunhos dos policiais em juízo, corroborados pelas demais provas colacionadas, são suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de
disparo de arma de fogo
.

2. Se a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido precedeu à prática do disparo e encontrava-se acondicionada no interior da residência antes do uso, mostra-se incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos.

3. A pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Apelação criminal conhecida em parte, mas desprovida.

Tese de julgamento
:

1. Não se aplica o princípio da consunção entre os crimes de posse irregular e disparo de arma de fogo quando ausente nexo de dependência entre as condutas.

2. O regime inicial semiaberto é cabível nos casos de reincidência, mesmo com penas inferiores a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 15; CP, arts. 59, 69 e 107; CPP, arts. 577 e 593; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
AP nº 0005259-47.2017.8.11.0050 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019; STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1942292 SP 2021/0171820-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26.5.2022; TJMT, AP nº 1001431-47.2020.8.11.0009, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12.11.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022; STJ, AgRg no HC 823828/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.6.2020.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000596-13.2022.8.11.0034 - COMARCA
DE DOM AQUINO

APELANTE: AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino, nos autos de ação penal (N.U 1000596-13.2022.8.11.0034), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, em concurso material, a 1 (um) ano de detenção e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 12 e 15, ambos da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 do CP (ID 287803956).

O apelante sustenta que: 1)
as provas seriam insuficientes para condenação por
disparo de arma de fogo; 2) “
eventuais crimes atribuídos ao apelante, se praticados, foram no mesmo contexto fático
”, a caracterizar a consunção; 3) as penas aplicadas seriam desproporcionais; 4) faria jus ao cumprimento da pena em regime aberto “
em respeito à imponência dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”; 5) não possui condições econômicas.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, que a posse ilegal de arma de uso permitido seja absorvida pelo disparo de arma de fogo ou reduzidas as penas, com alteração de regime e isenção de custas (ID 287803959).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DOM AQUINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 287803964).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES C/C DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. APELO DEFENSIVO: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA TANTO PELA PROVA DOCUMENTAL COMO PELOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA OCULAR ALIADA AO TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS NA CONSUMAÇÃO DOS CRIMES. 3. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO RECONHECIDA NA SOMA TOTAL DAS PENAS, CONSTANDO NA DOSIMETRIA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, MERO ERRO MATERIAL QUE NÃO PREJUDICOU O ACUSADO, POSTO QUE A PENA FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 4. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL MAUS ANTECEDENTES É SUFICIENTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME NO SEMIABERTO - PRECEDENTES DO TJMT. 5. PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO
.” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 293527397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 1º de outubro de 2022, por volta das 20h00, em uma residência particular localizada na Rua B, s/nº, bairro Vila Ituberaba, nesta cidade e comarca de Dom Aquino, AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado no ID. 104879240 e ID. 104879997 – fl. 24, possua duas armas de fogo, de uso permitido, consistentes em pistolas de calibre .22, artesanais1 , alem de 01 (uma) muniçao intacta e 01 (um) muniçao deflagrada, ambas do mesmo calibre, tudo sem autorizaçao e em desacordo com a determinaçao legal ou regulamentar;

II. Consta, ainda, que nas mesmas condiço es de local e data, AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS, qualificado no ID. 104879240 e ID. 104879997 – fl. 24, efetuou um disparo de arma de fogo em lugar habitado.

Segundo restou apurado, apo s serem informados por vizinhos de que Agnaldo havia efetuado um disparo de arma de fogo, policiais militares se dirigiram ao local, e, com autorizaçao do denunciado, realizaram buscas na casa e localizaram duas armas de fogo, calibre .22, de fabricaçao artesanal, aptas a produzir disparos com eficacia, bem como uma muniçao intacta e uma muniçao deflagrada.

Ante o exposto, denuncio AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, filho de José Clemente dos Santos e Oliria Pereira dos Santos, nascido em 29/08/1981, natural de Cerejeiras/RO, inscrito no CPF sob nº 974.941.191-91, residente na Rua B, s/nº, bairro Vila Ituberaba, Dom Aquino/MT, como incurso no artigo 12 e no artigo 15, da Lei 10.826/22, na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), [...]”
(Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, promotora de Justiça – ID 287803914)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade e autoria estão evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante delito (id n. 104879228), termo de apreensão de 02 (duas) munições de calibre .22 e de 02 (duas) garruchas (id n. 108121468), laudo de eficácia das armas de fogo apreendidas (id n. 104880001 e 108121469) e pelos depoimentos judiciais prestados nos autos.

Inicialmente, registro que é incabível o pleito de absorção do crime de posse de arma de fogo com o crime de disparo de arma de fogo (princípio da consunção), notadamente quando evidenciada a consumação em contextos fáticos distintos com ocorrência de desígnios autônomos. No caso em análise, não há relação de que um crime constituiu em meio necessário, fase de preparação ou execução do outro e nem se trata de hipótese de antefato ou pós-fato impunível.

Sobre a responsabilidade criminal, inexistindo prova inidônea em sentido contrário é uníssono na jurisprudência que as declarações prestadas pelos agentes públicos de segurança possuem especial valor conforme entendimento já assentado pelo TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015 – publicado em 12/04/2017: [...]

Ademais, houve apreensão de 02 (duas) armas de fogo com eficácia positiva para a produção de disparos.

Portanto, estão reunidos todos os elementos que compõe o crime, tendo por base seu conceito analítico, a condenação é medida que se impõe.

A conduta é típica e se amolda perfeitamente aos tipos penais constantes nos delitos capitulados nos artigos 12 e 15 da Lei n. 10.826/03. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Constata-se que os antecedentes devem ser valorados negativamente já que, ao tempo da conduta, o denunciado possuía sentença condenatória com posterior trânsito em julgado (ação penal n. 1000455-91.2022.811.0034 – trânsito em julgado em 28/08/2023). Não incidem outras circunstâncias negativas a serem valoradas na fase do artigo 59 do Código Penal.

Sobre o crime de posse de arma de fogo, constato a incidência da atenuante da confissão espontânea diante do depoimento prestado em sede inquisitorial. Não incidem outras atenuantes e/ou agravantes para o crime de posse de arma de fogo e nem para o crime de disparo de arma de fogo.

Não incidem causas de aumento e nem de diminuição.

DISPOSITIVO

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS como incurso nas penas dos artigos 12 e 15 da Lei n. 10.826/03 com reconhecimento do concurso material de crimes.

DOSIMETRIA – CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

4. O tipo penal descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 possui preceito secundário de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa. Assim, na forma do artigo 68 do Código Penal, PASSO a dosimetria da pena.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, temos quanto acusado: (i) culpabilidade: não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes: devem ser valorados negativamente, conforme acimado; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente: sem elementos para valoração; (v) motivos do crime: aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstâncias do crime e; (vii) consequências do crime: não há elementos que denotem a existência de circunstância que extrapola o tipo penal e; (viii) comportamento da vítima: não houve contribuição para a prática delitiva.

Portanto, diante da valoração negativa dos antecedentes, utilizo o aumento de 1/6 da pena mínima para FIXAR a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, RECONHEÇO a incidência da atenuante da confissão espontânea com diminuição de 1/6 da pena. Contudo, devendo ser respeitada a pena mínima (Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça), FIXO a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição, FIXO a pena-definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

DOSIMETRIA – CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO

4. O tipo penal descrito no artigo 15 da Lei n. 10.826/03 possui preceito secundário de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa. Assim, na forma do artigo 68 do Código Penal, PASSO a dosimetria da pena.[...]

Portanto, diante da valoração negativa dos antecedentes, utilizo do aumento de 1/6 da pena mínima para FIXAR a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, inexistindo agravantes e/ou atenuantes, FIXO a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistindo causas de aumento e/ou diminuição, FIXO a pena-definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

CUMULO MATERIAL DE CRIMES

5. Tratando-se de hipótese de cúmulo material de crimes, utilizando-se da regra do artigo 69 do Código Penal, FIXO a pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Considerando a ausência de elementos para valoração da condição financeira do denunciado, FIXO o valor da multa no seu mínimo legal.

Diante da existência de circunstância desfavorável, FIXO o regime inicial de cumprimento de pena em regime semiaberto. [...] .”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 287803956).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão nº 2023.16.28009 (ID 287803880) e Laudo Pericial Criminal n.º 200.2.03.2022.010912-01 (ID 287803867), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Lucicleiber Rosa da Silva, policial militar (ID 287803447), Lucas Carlos dos Santos Cardoso, policial militar (ID 287803448), Valdinei José de Oliveira, testemunha (ID 287803449) e AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS, apelante (ID 287803856).

Em Juízo, foram ouvidos Lucicleiber Rosa da Silva, policial militar, Lucas Carlos dos Santos Cardoso, policial militar e Valdinei José de Oliveira, testemunha. Apesar de regularmente intimado, o apelante AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS não compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento, razão pela qual foi decretada a revelia (Relatório Mídias - ID 287803954).

Dito isso, vejamos.

Observa-se que os policiais militares Lucicleiber Rosa da Silva e Lucas Carlos dos Santos Cardoso descreveram a apreensão de duas
armas calibre .22 e duas munições
na residência de AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS [apelante], localizada à rua
B, s/nº, bairro Vila Ituberaba, Dom Aquino, em 1.10.2022, por volta das 20h00, após terem sidos acionados por Valdinei Jose de Oliveira [vizinho] para atender ocorrência de disparos de arma de fogo no local, consoante depoimentos
em ambas as fases da persecução (ID 287803447, 287803448 e Relatório Mídias - ID 287803954).

Por sua vez, a negativa de autoria do apelante, sob a assertiva de que “
evidenciada a dúvida quanto à autoria da infração”
afigura-se inverossímil, ao se considerar que a testemunha
Valdinei Jose de Oliveira
, afirmou, em Juízo, ter visualizado
AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS efetuar os
disparos de arma de fogo

(Relatório Mídias - ID 287803954).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
ao prestar as declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, Valdinei esclareceu que tanto ouviu como visualizou o apelante realizando o disparo de arma de fogo e por haver crianças na rua, acionou a guarnição policial, pois ficou com receio de que o acusado acertasse alguma criança
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 293527397).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“
Os testemunhos dos policiais em juízo, corroborados pelas demais provas colacionadas, são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de
disparo de arma de fogo
”
(AP nº 0005259-47.2017.8.11.0050 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019).

Assim sendo, a condenação deve ser mantida.

Quanto ao princípio da consunção, o apelante admitiu a propriedade das armas de fogo e das munições, que mantinha em sua residência “
para proteção, pois mora sozinho
” (ID 287803856).

Se a posse ilegal de arma de fogo de uso permitido precedeu à prática do disparo e encontrava-se acondicionada no interior da residência antes do uso, mostra-se
“incabível a absorção do crime de posse ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1942292 SP 2021/0171820-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26.5.2022).

No mesmo sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em absorção do crime de
porte
ilegal de
arma
de
fogo
de uso permitido pelo de
disparo
de
arma
de
fogo
quando os delitos são perpetrados em contextos distintos e com
desígnios
autônomos, uma vez que para a aplicação do princípio da
consunção
nesses casos, exige-se a prática dos fatos típicos no mesmo contexto fático, além do nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o
porte
ilegal crime-meio para a execução do
disparo
de
arma
de
fogo
, o que não ocorreu na espécie.”
(AP nº 1001431-47.2020.8.11.0009, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12.11.2020)

Logo, inaplicável a consunção.

Passa-se à revisão da dosimetria por posse de arma de fogo permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [20.3.2025], registrava condenação definitiva por ameaça – art. 147 do CP - a 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, transitada em julgado em 28.8.2023 [AP NU 1000455-91.2022.8.11.0034 – SEEU nº 2000034-50.2023.8.11.0034], a configurar os maus antecedentes, que se “
caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

Assim, a pena-base deve ser mantida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea e reduzida a pena a 1 (um) ano de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição, a tornar definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Passa-se à revisão da dosimetria por disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003).

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes porque o apelante, na data da sentença [20.3.2025], registrava condenação (AP NU 1000455-91.2022.8.11.0034 – SEEU nº 2000034-50.2023.8.11.0034).

Assim, a pena-base deve ser mantida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, a preservar a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição, a fixar definitiva a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Diante do concurso material entre as condutas (CP, art. 69), totaliza-se as penas definitivas em 1 (um) ano de detenção e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

No tocante
ao regime, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Quanto à hipossuficiência econômica [isenção de custas], cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, a análise da real situação financeira do apelante (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025